Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707161-53.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO KIOHIKO OLIVEIRA MATSUMOTO IMPETRANTE: BRUNO TRELINSKI AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID: 15503935 e seu anexo. Aguarde-se o julgamento do HC, previsto para quarta-feira (16/4/2020). I. Brasília, 13 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador